Tribunal: TJDFT
Processo: 0705907-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. DADOS PROCESSUAIS. SIGILO. DECRETAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. A decretação do sigilo é medida excepcional que afasta a regra da publicidade dos atos processuais e visa impedir que terceiros tenham acesso às informações sensíveis existentes nos autos. No entanto, tal medida não pode servir de condição violadora dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
2. Na decretação do sigilo, nem mesmo as partes têm acesso aos dados processuais, apenas o Ministério Público, o magistrado e algum servidor autorizado poderão ter acesso enquanto perdurar o sigilo, diferentemente do que ocorre na decretação do segredo de justiça, onde o acesso aos dados processuais fica limitado às partes e aos seus advogados, sendo que, nesse sentido, decretar o sigilo de documentos que fazem parte da peça exordial poderá limitar a ampla defesa da parte contrária.
3. Agravo interno julgado prejudicado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.